Tribunal: TJMT
Processo: 1037008-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037008-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GRUPO MONARCA LTDA - CNPJ: 37.147.027/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO PRESUNTIVA INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Grupo Monarca Ltda.
contra decisão da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
nº 1007809-66.2024.8.11.0045, sob fundamento de ausência dos pressupostos do art. 98 do CPC. O Agravante sustenta a suficiência da declaração de pobreza e a desnecessidade de documentos adicionais, alegando afronta ao acesso à justiça, e requer a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se pessoa jurídica que formula pedido de gratuidade de justiça pode obter o benefício
com base apenas em declaração de hipossuficiência
, ou se é indispensável a apresentação de
prova concreta da incapacidade financeira
, conforme exigido pela legislação e jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual, especialmente o art. 98 do CPC, admite a concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4.
A presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais, inexistindo presunção semelhante para pessoas jurídicas, que devem comprovar efetivamente sua incapacidade financeira.

5.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência, exigência igualmente aplicável às pessoas jurídicas, conforme entendimento do STF e STJ.

6.
A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade quando
demonstrar
a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que reforça a necessidade de prova documental mínima.

7.
No caso concreto, o Agravante foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência (IDs. 169775880 e 191487869), mas
não apresentou documentos capazes de evidenciar situação financeira que justificasse a concessão do benefício
.

8.
A ausência de comprovação impede o reconhecimento da incapacidade financeira, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, que considera insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprova documentalmente sua insuficiência financeira.

2.
A mera declaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício à pessoa jurídica.

3.
A ausência de apresentação de documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência legitima o indeferimento da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
GRUPO MONARCA LTDA
contra a decisão proferida pela 1° Vara Cível de Lucas do Rio Verde – MT, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 1007809-66.2024.8.11.0045, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, ante a ausência dos pressupostos do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que apresentou declaração de pobreza, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 8º do Código de Processo Civil, e não houve qualquer elemento concreto nos autos que desconstitua essa presunção.

Alega que a exigência desproporcional de documentos financeiros para comprovação do benefício afronta o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual deve prevalecer para assegurar a tutela jurisdicional efetiva.

Afirma
que a exigência de documentos financeiros específicos e detalhados, como extratos bancários e declarações fiscais, configura ônus excessivo, capaz de impedir o acesso à justiça, ferindo o direito constitucional garantido.

Argumenta que a interpretação do benefício deve sempre proteger a parte economicamente vulnerável, em consonância com o princípio constitucional do amplo acesso ao Judiciário.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 324204861.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante Grupo Monarca Ltda, interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita,
sob fundamento de que se encontra em delicada situação financeira.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Além disso, nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que o Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em apreço, verifica-se, nos autos de origem, que o Recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira, mesmo após terem sido devidamente intimados para tanto, conforme se observa nos IDs. 169775880 e 191487869.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração apresentada e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do Agravante, não há como reconhecer sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, uma vez que esta não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Portanto, é evidente que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025